Tribunal: STF
Processo: ARE 1414637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Goiás interpõe interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 2ª Turma Julgadora da 1° Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EX-EMPREGADA DA EXTINTA CAIXEGO. ANISTIA. RETORNO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO. LEI ESTADUAL 17.916/12. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DISPENSA POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA (LEI ESTADUAL N° 17.597/2012). DIREITO SUBJETIVO À REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O Estado de Goiás, ao editar a Lei n° 17.916/12, reconheceu a existência de perseguição política que acarretou a extinção da CAIXEGO e anistiou todos os seus ex-servidores, facultando-lhes o retorno ao trabalho. II - A tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 17.916/12 não prospera, sobrelevando que a norma concretizou ato de investidura de pessoal no serviço público de forma derivada e não originária, fundamento corroborado pelo Tribunal Regional do Trabalho no julgamento de argüição análoga. III - Na espécie, apesar de a Lei Estadual n° 11.369/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.407/1991, ter facultado o retorno ao órgão de origem dos servidores cedidos, o Decreto Estadual n° 3.615, de 15/03/91, tornou nulo qualquer ato de aproveitamento ou enquadramento ocorrido no período de 5 de julho de 1990 a 15 de março de 1991. IV - A Impetrante, nesse contexto, deve ser beneficiada pela anistia concedida pela Lei 17.916/12, porquanto foi atingida pelas consequências políticas de ter pertencido ao quadro de pessoal da CAIXEGO e do respectivo processo de liquidação. SEGURANÇA CONCEDIDA”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso II, e 114, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que a “Constituição Federal não apenas define a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas em geral, envolvendo relações de emprego público, como também aponta cristalinamente a competência para processar e julgar mandados de segurança que envolvam matéria trabalhista”.



    Defende, também, a inconstitucionalidade das normas estaduais que concederam anistia aos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, bem como afirma que parte autora não preenche os requisitos legais para obter os benefícios da referida anistia.



     Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria referente à incompetência absoluta da Justiça comum, trazida pelo ora recorrente em sede dos embargos de declaração, atestou que “as razões da impetração não tangem a relação de trabalho da impetrante com o Estado de Goiás, mas tão somente o reconhecimento do direito à anistia prevista na Lei Estadual n° 17.916/2012”.



    Assim, a Corte de origem, ao afirmar que compete à Justiça comum julgar a questão atinente à validade de ato administrativo, não divergiu do entendimento pacificado nesta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 809.482/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.3.2017). 



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Reintegração de ex-empregado da CAIXEGO. Anistia pela Lei estadual nº 17.916/2012. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Ausência de aderência estrita. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. A decisão proferida ADI 3.395-MC não alcança casos em que se discuta o direito à anistia de ex-servidores da CAIXEGO prevista na Lei estadual nº 17.916/2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 21.030/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18). 



    Quanto à suposta violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, tenho que também não procede a irresignação. Isso porque, ressai dos autos que não se trata de uma situação de investidura, mas, sim, de retorno ao cargo em razão da anistia conferida, nos moldes Lei Estadual nº 17.916/12. Nesse sentido, trago precedente desta Corte:



    “Administrativo. Servidor público. Anistia. Extinção de empresa pública. Estrutura absorvida pela Administração direta. Direito ao aproveitamento que não representa violação da exigência de concurso público. Possibilidade de o empregado anistiado vir a ocupar cargo público oriundo de transformação. 1. A benesse concedida pela Lei nº 8.878/94 ficou condicionada à transferência ou absorção da atividade desenvolvida pelo ente extinto por outro órgão da Administração Pública Federal. É possível inferir do acórdão regional que o feixe de competências antes atribuído à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos foi conferido ao Ministério dos Transportes. 2. A jurisprudência da Corte já reconheceu que o implemento da exigência prevista na lei de anistia constitui direito do empregado/servidor ao aproveitamento. 3. Não há qualquer ofensa à exigência de concurso público na hipótese, uma vez que o recorrente já figurava nos quadros da Administração, exercendo emprego que, por força de reforma administrativa, foi convertido em cargo público. 4. O recorrente que mantinha vínculo permanente não foi investido em cargo público com burla da regra do concurso público, mas, sim, aproveitado pela Administração por força da conversão de seu vínculo anterior. 5. Com relação ao agravante que mantinha vínculo precário com a Administração, nada há a prover, pelo fato de sua pretensão não estar acobertada pela envergadura da lei de anistia. Essa conclusão a que chegou a Corte de origem somente poderia ser ilidida a partir de nova imersão no cenário fático-probatório constante dos autos. Incide, nesse particular, a Súmula nº 279 da Corte. 6. Decisão reconsiderada com relação a um dos agravantes. Apelo prejudicado e agravo regimental não provido com relação ao outro” (RE nº 594.233/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/13).



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Do cotejo dos autos, depreende-se que a impetrante foi contratada pela Secretaria da Administração do Estado de Goiás em 01/11/1984, para a função de Assessora Administrativa (fls. 48), e, posteriormente, cedida à CAIXEGO - Caixa Econômica do Estado de Goiás, em 09/05/1989.



     Deflui que o Termo de Cessão de Aditamento de Contrato Individual de Trabalho, celebrado entre a empregadora-cedente (Secretaria da Administração) e a empregadora -cessionária(CAIXEGO), colacionado às fls. 81 e 171, assim preconizou:



    (...)



    Desse modo, embora pertencesse originariamente a outro órgão público, exsurge do aludido Termo de Cessão que a impetrante, na qualidade de empregada pública transferida, passou a pertencer exclusivamente ao Quadro de Pessoal da CAIXEGO, empregadora cessionária, a partir de 01/07/1989, exercendo o cargo de Escriturária 1-A (fls. 57). 



    Depreende-se, ainda, que a impetrante foi demitida da CAIXEGO em 01/02/1991 (fls. 83) e, por sua vez, requereu o seu retorno aos quadros do Estado de Goiás em 07/02/1991 (fls. 212).



    Deflui que a impetrante reestabeleceu o seu vínculo de trabalho com o Estado de Goiás (fls. 53), nos termos facultados pelo artigo 10 da Lei Estadual nº 11.369/1990, com a redação da Lei nº 11.407/91, que estabeleceu a possibilidade de retomo ao órgão de origem dos servidores cedidos à CAIXEGO.



    No entanto, o seu retorno à Secretaria de Administração do Estado de Goiás, órgão de origem, não foi aperfeiçoado, porquanto o ato foi declarado nulo pelo Decreto n° 3.615, de 15/03/1991, da lavra do então governador Iris Rezende, conforme registrado em sua Carteira de Trabalho:



    (...)



    A par desse contexto, vê-se que a impetrante sofreu diretamente as consequências de ter pertencido ao quadro de pessoal da CAIXEGO e do respectivo processo de liquidação, sendo demitida por motivação exclusivamente política, conforme presunção legal estampada no artigo 4° da Lei Estadual n° 17.597/12.



    Desta feita, a impetrante deve ser contemplada com a anistia estabelecida pela Lei Estadual n° 17.916/12”.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato de trabalho firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXEMPREGADO DA CAIXEGO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ANISTIA. RETORNO AO CARGO. LEI ESTADUAL N. 17.916/2012: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.169.947-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Competência da Justiça comum. Julgamento de validade de ato administrativo. Anistia. Retorno ao cargo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar questões atinentes à validade de atos administrativos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.134.004-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/11/18).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” (ARE nº 872.986-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/15).



    Nesse mesmo sentido, decidindo casos análogos ao do presente feito, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.330.217, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/22; RE nº 1.120.561/GO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/5/18; RE nº 1.080.812/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/4/18; RE nº 1.109.945/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/18; e RE nº 1.055.597/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/8/17.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente